Tribunal: TCU
Processo: 004.343/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2768/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.343/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angela Maria Repula (XXX.762.909-XX); Camila Falcao (XXX.072.989-XX); Jessica Wennie da Silva (XXX.831.789-XX); Jhon Hey Pires (XXX.845.559-XX); Juliana Marceli Hofma Lopes (XXX.060.359-XX); Katryne Briniele de Oliveira Goncalves (XXX.463.549-XX); Maicon Antonio Kusma Kmiecik (XXX.611.759-XX); Mainara Maria Juncos (XXX.341.309-XX); Marcelo Andre Gomes do Couto (XXX.968.309-XX); Roselaine Nunes da Silva (XXX.171.289-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.